Tribunal: TCU
Processo: 012.141/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10041/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o subitem 9.3 do Acórdão 3667/2021-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria, prolatado na Sessão de 09/03/2021, Ata no 6/2021, relativamente ao subitem 9.3, para que: - onde se lê: "...condenando-os ao pagamento da quantia...", - leia-se: "...condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia...". Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Serur e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.141/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior (XXX.247.644-XX); Sulpara Caminhões e Máquinas Ltda (14.133.730/0001-75) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pau D'arco - PA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Menezes Coelho de Souza (8770/OAB-PA) e outros, representando Sulpara Caminhões e Máquinas Ltda; Caio Almeida Miranda e outros, representando José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior; Joeldson Pereira de Araujo, representando Prefeitura Municipal de Pau D'arco - PA e José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.